Tribunal: STF
Processo: HC 244972
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e praticado durante o repouso noturno. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Regime prisional semiaberto. Circunstância judicial desfavorável. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.582.485/SC (evento 2, fls. 374-81).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma tentada (art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal) (evento 2, fls. 205-11). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Ressalta que “a tentativa de furto de dois pacotes de salsicha, um pacote de pirulito, dois pacotes de salgadinho, um pacote de mortadela e dois pacotes de bombril, avaliados em R$ 100,00, é conduta certamente inconveniente,(...), mas de forma alguma é criminosa, pois não possui potencial para ofender o patrimônio da vítima.”. Alega a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando para o paciente - primário e de bons antecedentes e que ostenta apenas uma circunstância judicial negativa na pena-base. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pela fixação de regime inicial aberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 374):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material. 



    2. "Esta Corte Superior tem entendido ser inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta " (AgRg no AREsp n. 1.722.918/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024). 



    3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial desfavorável é fundamento idôneo para justificar a escolha do regime prisional mais severo, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, destaco que a orientação deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, “a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina refutou a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que “a ação praticada pelo réu não pode ser reputada inexpressiva ou desprezível, não ao ponto de tornar atípica a conduta e justificar a abstenção da intervenção do direito penal à hipótese. Isso porque o noticiado delito de furto foi cometimento da forma qualificada, em razão do rompimento de obstáculo, e majorado pela causa de aumento do furto durante o repouso noturno, situações que, por si só, revelam a grande periculosidade social e a alta reprovabilidade da ação e, consequentemente, impede o reconhecimento da insignificância penal da conduta praticada.(...). Repise-se, por necessário, que o princípio da insignificância deve ser empregado com copiosa cautela, evitando-se, dessa forma, a ampliação disparatada do que se tem como lesão inexpressiva a bem jurídico e à ordem social. Somente quando a potencialidade lesiva da conduta for manifestamente irrelevante, pois, é que estará excluída sua tipicidade material. Escancarado está que o reconhecimento da atipicidade de conduta como a ora examinada, além de representar injustificada desvirtuação da lei penal, somente serviria de incentivo ao cometimento de subtrações de menor porte, o que fatalmente proporcionaria intensos riscos à ordem social”. (evento 2, fls. 237-8).



    Por seu turno, o ato dito coator ratificou a decisão anterior, à compreensão de que:



     “Quanto ao tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material. 



    No presente caso, apesar de a subtração de dois pacotes de salsicha, um pacote de pirulito, dois pacotes de salgadinho, um pacote de mortadela e dois pacotes de bombril, avaliados em R$ 100,00 (e-STJ fl. 206), não demonstrar expressiva lesão ao bem jurídico tutelado, o delito foi cometido mediante rompimento de obstáculo e em período noturno. 



    Tais elementos demonstram a maior reprovabilidade da conduta e impedem a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento desta Corte Superior.” 



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais”. (HC n. 191.126, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021); “No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância” (HC 126.174-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016); “A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo” (HC 121.760, Relª. Minª. Rosa Weber)” (HC 201.782-AgR, Rel. MIn. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.12.2021)



    Quanto ao pleito defensivo de fixação do regime prisional mais brando, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “conforme consignado na decisão monocrática, a prática do crime de furto durante o repouso noturno ensejou a exasperação da pena-base pela circunstância judicial desfavorável, o que autoriza a fixação de regime mais severo, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal”.



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “Fixação do regime inicial mais gravoso em razão de duas qualificadoras, não obstante a valoração positiva na primeira fase da dosimetria. Possibilidade.” (HC 201.126 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.6.2021); “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência” (HC 176.94- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.03.2020). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente